Tribunal: TJSP
Processo: 2185516-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Interposição contra decisão interlocutória que defere pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Justiça gratuita. Não acolhimento. Desconsideração da personalidade jurídica. Aplicação da teoria menor. O art. 28 do Código de Defesa do Consumidor é taxativo ao admitir a desconsideração da personalidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Interposição contra decisão interlocutória que defere pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Justiça gratuita. Não acolhimento. Desconsideração da personalidade jurídica. Aplicação da teoria menor. O art. 28 do Código de Defesa do Consumidor é taxativo ao admitir a desconsideração da personalidade jurídica quando há mero estado de insolvência, ou mesmo a personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, conforme seu § 5°, exatamente por se tratar da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Pessoa jurídica que se encontra inativa desde 2019. Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.